Tribunal: TJDFT
Processo: 0749816-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749816-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA RECORRIDO: L. A. B. B., P. N. B. B., MARIA AMELIA BARBOSA BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual civil. ação de conhecimento. gratuidade de justiça. falta de preenchimento dos requisitos. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento impugnando decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos que autorizam a concessão do benefício. III. Razões de decidir 3. De acordo com os art. 98 e 99, §2o, do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, têm direito à gratuidade de justiça, na forma da lei, e que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão do benefício. 4. Na hipótese, a gratuidade foi indeferida por haver elementos a indicar que desenvolve atividade de residência médica que atende a vários convênios, e que os demais documentos não comprovam a alegada insuficiência financeira. 5. A pessoa jurídica, que tenha ou não fins lucrativos, deve comprovar a sua hipossuficiência econômica, de maneira que a alegação não se presume, a exemplo das pessoas físicas. 6. De acordo com a Súmula 481/STJ, a pessoa jurídica faz jus ao benefício, desde que comprovada a sua hipossuficiência. 7. A documentação apresentada não demonstra- que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão do benefício, pois verifica-se que a agravante, não obstante a sua condição de entidade sem fins lucrativos, aufere renda em decorrência da atividade exercida. Ademais, não demonstrou que está impossibilitada financeiramente de pagar os custos da perícia. IV. Dispositivo e teses 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A inexistência de prova de insuficiência financeira justifica o indeferimento da gratuidade de justiça.” __________ Dispositivos relevantes citados: art. 98 e 99 do CPC. Súmula 481/STJ. A parte recorrente aponta violação ao artigo 98 do Código de Processo Civil, sustentando que faz jus ao benefício da justiça gratuidade diante de sua hipossuficiência financeira comprovada e ressaltando ser instituição sem fins lucrativos, que depende de doações e subvenções. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALESSANDRO ORIZZO, OAB/SP 229.913, FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES, OAB/SP 256.707, e JOÃO BARONI NETO, OAB/SP 334.936. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024